Tribunal: STF
Processo: Rcl 50148
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Clodoaldo Garcez Lopes contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís/MA, a qual teria usurpado a competência desta CORTE ao não dar prosseguimento a Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/4): 



    No presente caso, a competência do STF foi usurpada por ocasião da decisão do Juízo de piso, sob Id. 12692666, no bojo do Processo nº 0800440-27.2018.8.10.0050, através da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente, ora Reclamante, sob Id. 11983032. 



    Por oportuno, cita-se a referida decisão do Tribunal de origem que não conheceu do recurso de Agravo em Recurso Extraordinário outrora interposto: 



    (…)



    Exposta, portanto, a decisão a quo que consubstanciou a usurpação de competência deste Pretório Excelso, cumpre alertar que, em se tratando de Agravo em Recurso Extraordinário, cabe ao Presidente ou Vice Presidente do Tribunal de origem apenas processar o respectivo recurso, de modo a remetê-lo, imediatamente, à Corte Suprema, que é responsável por fazer o juízo de admissibilidade. 



    Com efeito, corroborando o preceito constitucional acima destacado, o Código de Processo Civil, em seu artigo 988, inciso I, estabelece que “caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal”. 



    Em arremate, consolidando o cabimento da presente Reclamação Constitucional, cita-se o artigo 156, caput, do Regimento Interno do STF (RISTF), o qual destaca que, ipsi litteris: 



    (…)



    Assim, uma vez exauridos os fundamentos que evidenciam o cabimento do expediente em epígrafe, passa-se, na sequência, aos demais fundamentos que subsistem a necessidade de cassação da decisão do Tribunal de origem (Id. 12692666), de modo que a presente Reclamação seja julgada procedente para ordenar, com urgência, que os autos do Agravo em Recurso Extraordinário sejam remetidos a esta Corte Suprema. 



    Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência e, no mérito, a procedência da Reclamação para confirmar a tutela de urgência, no sentido de que se proceda com a imediata remessa dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 11983032) a esta Corte Suprema (fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,“l”, e 103-A,“caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação. 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente:



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV omissis.



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    I omissis 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com os seguintes fundamentos (doc. 3):



    No presente caso, a pretensão da agravante é de reexame acerca da matéria já debatida nos autos, o que, inequivocamente, demanda o reexame de fatos e provas. Além disso, a matéria já foi exaustivamente examinada nos presentes autos, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, por ocasião do julgamento do recurso inominado.



    A insurgência encontra ainda obstáculo nos enunciados das Súmulas do STF n.º 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), 282 (É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 322 ( Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou quando manifestamente fora do prazo, quando for evidente a incompetência do Tribunal).



    A controvérsia dos autos cinge-se ao cancelamento de multa aplicada por consumo não registrado de energia elétrica c/c indenização por danos morais, mais especificamente por ter o acórdão de nº 4700/2020-1, acostado no ID de nº 8344337, reformado a sentença de ID de nº 2343112 para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), em apreciação ao Tema 800, no agravo em Recurso Extraordinário de nº ARE 835833 RG / RS, fixou a seguinte tese:



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. 



    (...)



    Nesse diapasão, a Suprema Corte não admite, em regra, recurso extraordinário proveniente do sistema dos juizados especiais cíveis, por entender que as causas de sua competência são revestidas de simplicidades fáticas e jurídicas.



    Logo, tendo o STF negado repercussão geral aos feitos oriundos do sistema dos juizados, cabe ao presidente da Turma Recursal inadmitir o recurso extraordinário, com base da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Nessa esteira de raciocínio, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível quando a decisão de inadmissão for assentada no inciso V, do art. 1.030, do CPC, ficando as demais hipóteses impugnadas pelo agravo interno (art. 1.021 c/c o art. 1030, § 2º, do CPC), conforme a lição de José Henrique Mouta Araújo (Recurso não conhecido e as consequências processuais na visão do STJ/STF. Revista de Processo, São Paulo. ano 44, nº 293, julho, 2019, p.191).



    Tal posicionamento é corroborado pela lição do professor Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Procedimento Comum, Procedimento nos Tribunais e Recursos, vol 2, 8ª edição, SaraivaJur, São Paulo, 2019, senão vejamos:



    (...)



    Outro aspecto importante quanto à recorribilidade das decisões de inadmissibilidade do recurso extraordinário é a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre os agravos, senão vejamos:



    (...)



    Diante de todo o exposto, nego seguimento ao presente recurso.



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL: 



    Tema 800



    Tese: A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente